Tribunal: TJDFT
Processo: 0709818-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709818-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO EGIDIO DA SILVA AGRAVADO: IOLANDA FAGUNDES DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOÃO EGIDIO DA SILVA em face da decisão de ID 44822140 que indeferiu a tutela de urgência vindicada. O embargante alega que a decisão embargada padece de vício de omissão e obscuridade ao entender que o pedido de avaliação das quotas societárias está precluso. Alega inexistir preclusão no caso dos autos, isso porque tal pleito decorre de múltiplas decisões interlocutórias, quais sejam, as de ID 142743321 e de ID 150003174 dos autos de origem. Assim, tendo sido a irresignação apresentada em momento oportuno, não há que se falar em preclusão, inclusive, considerando o entendimento jurisprudencial no sentido de que, quando a matéria ainda não foi analisada, como no caso, é cabível a interposição de agravo de instrumento contra múltiplas decisões interlocutórias que combatem o mesmo tema. Pontua que, ao interpor agravo de instrumento contra a decisão de ID 135244535, autos de origem, o recurso no 0029326-66.2010.8.07.0007 não conheceu o pedido de avaliação das quotas societárias, por suposta inovação recursal. Assim, inexiste qualquer preclusão, diferente do entendimento delineado na decisão embargada. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar os vícios apontados, para que seja afastada a preclusão e seja analisado o pedido de avaliação das quotas societárias da embargada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, §2o, do CPC estabelece que os Embargos de Declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. Quanto aos embargos de declaração, o Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a existência de omissão e obscuridade. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre a os vícios alegados pela parte e previstos no art. 1.022 do CPC: 2. Obscuridade. Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. (...) 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) A parte embargante sustenta, em síntese, que é o acórdão omisso e obscuro, porquanto o direito da parte não está precluso, considerando que decorre de múltiplas decisões interlocutórias, quais sejam, as de ID 142743321 e de ID 150003174, autos de origem. Sustenta que quando a matéria ainda não foi analisada, como no caso, é cabível a interposição de agravo de instrumento contra múltiplas decisões interlocutórias que combatem o mesmo tema. Entendo inexistir qualquer vício na decisão exarada que seja passível de oposição de aclaratórios. Verifica-se que a decisão embargada apreciou toda a demanda, indicando de forma clara e precisa os motivos e fundamentos que o embasam, concluindo que a avaliação das quotas da executada, referentes à sociedade empresária Iolanda Plantas e Jardins, que se pretende discutir, em verdade, foi julgada na decisão interlocutória proferida em 8/3/2022 (nos termos do ID 117251858, e não na decisão de 150003174, autos de origem). Contudo, a despeito de devidamente intimado, o ora embargante não interpôs recurso oportuno e cabível, pelo que a preclusão do seu direito resta inequívoca. Com efeito, ao contrário do que alega o embargante, a decisão de ID 142743321 não analisou o tema acerca do valor das quotas societárias, limitando-se a determinar o depósito à vista do valor das quotas, bem como determinando outras providências. Vejamos: (...) DECIDO. Ciente da decisão de ID. 138671411, na qual foi deferido o efeito suspensivo ativo vindicado no Agravo de Instrumento, para determinar que o valor das quotas deve ser depositado a vista, sendo incabível o parcelamento. Intimo a parte executada a proceder ao pagamento, conforme determinado, no prazo de 10 (dez) dias. Quanto a alegação de erro nos descontos, determino a expedição de novo ofício à Secretaria de Economia do Estado de Goiás, a fim de que adeque a penhora a 10% (dez por cento) dos valores auferidos a título de proventos de aposentadoria pela executada, após o abatimento dos descontos compulsórios. Proceda a juntada de cópia da petição de ID. 138977171 no ofício. Por fim, quanto aos documentos apresentados em relação a avaliação do imóvel, bem como em relação às alegações de fraude à execução, INTIMO a parte executada a se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. (destaquei) Quanto à decisão de ID 150003174, que julgou os embargos de declaração opostos na origem pelo exequente, também não reacendeu a discussão acerca dos valores das quotas, limitando-se a afirma que tal questão já havia sido objeto de análise nos autos. Vejamos: Conforme já analisado ao ID 117251858, a penhora da integralidade quotas sociais da executada, referentes à sociedade empresária IOLANDA PLANTAS E JARDINS LTDA, em número total de 117.187 quotas, equivalerá ao valor indicado no contrato social de ID 105836074, ou seja, R$ 117.187,00. Mantenho, assim, íntegros os termos da decisão ID 142743321. Veja-se que a decisão apenas manteve o valor que já restara devidamente fixado na decisão de ID 117251858, não trazendo qualquer inovação capaz de autorizar nova discussão acerca da matéria, porquanto restou inequívoca a ocorrência do efeito preclusivo. Com efeito, a não insurgência oportuna evidencia a preclusão do direito da parte, motivo pelo qual a impugnação na sequência é inadmissível, devendo o embargante arcar com o ônus da sua inércia. Transcrevo parte da fundamentação: In casu, a avaliação das quotas da executada, referentes à sociedade empresária Iolanda Plantas e Jardins, que se pretende discutir, em verdade, foi julgada na decisão interlocutória proferida em 8/3/2022, nos termos do ID 117251858, autos de origem. Intimado acerca de tal julgado, o ora agravante limitou-se a peticionar no ID 122187685 requerendo a juntada atualizada de débito e pugnando por nova avaliação do imóvel constrito, de modo que, não tendo interposto recurso oportuno e cabível, a preclusão do seu direito resta inequívoca. Quisesse impugnar o valor das quotas sociais e requerer a avaliação destas, deveria ter interposto recurso em face da decisão que decidiu que os seus valores equivalerão ao indicado no contrato social, não tendo feito, deve arcar com ônus da sua inércia, não sendo possível nesse momento processual discutir tal ponto. Como dito, a não insurgência oportuna evidencia a preclusão do direito da parte, motivo pelo qual a impugnação na sequência é inadmissível, sob pena de burlar o sistema jurídico, como acima delineado. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Ademais, dispondo sobre o instituto da preclusão, prelecionam os artigos 223, 505 e 507, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. (...) Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Desse modo, ante a ocorrência do fenômeno da preclusão temporal, resta impossibilitada nova análise, bem como nova decisão sobre a citada matéria, sob pena de ofensa aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, visto que a questão restou sedimentada e estabilizada, inclusive, considerando que a parte agravante não apresentou nenhuma justificativa plausível a ensejar a configuração de justa causa apta a viabilizar nova oportunidade para impugnação das questões concernentes à dinâmica da dilação probatória. No mesmo sentido é firme a jurisprudência: (...) Assim, não merece prosperar a irresignação do embargante de inexistir preclusão, sob alegação de que o pleito em epígrafe decorre de múltiplas decisões interlocutórias que combatem o mesmo tema, contudo, não julgadas. Lado outro, expostas as razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, não pode a parte, por ter tido o seu pleito não provido, alegar que o julgado está eivado de vícios. Resta evidente que o embargante pretende, na verdade, o reexame da contenda, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração. Nesse sentido vem decidindo esta eg. Corte: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. 1. Apesar de sustentar a ocorrência de omissão/obscuridade, o que se constata é a discordância da embargante com a fundamentação em que se consolida a respeitável decisão do colegiado. 2. Os embargos de declaração, por sua vez, constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do julgamento. 3. Embargos de declaração não providos. (Acórdão 1650895, 07044002420228070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 12/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS DAS PARTES. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MANIFESTAÇÃO CLARA DA POSSE DAS PARTES. OMISSÃO. INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. REDUÇÃO DO PRAZO. CONTRADIÇÃO. PRESENÇA. 1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. 2. Não se verifica omissão no acórdão que se manifestou de forma clara sobre os pontos relevantes para a solução da controvérsia. 3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria. 4. Evidencia-se a contradição quando o prazo concedido para desocupação do imóvel destoa da realidade fática, mostrando-se demasiadamente elastecido, uma vez que o imóvel não é utilizado para moradia ou fins comerciais, impondo ser reduzido para melhor adequação ao caso. 5. Os embargos de declaração opostos no exercício do direito de defesa daquele que utiliza dos instrumentos processuais que a lei lhe assegura não são protelatórios, sobretudo se ausente dolo processual da parte ou a manifesta intenção de atrapalhar o andamento do processo. 6. Negou-se provimento ao recurso da ré e deu-se provimento ao recurso do autor. (Acórdão 1619863, 07256292820218070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em face das considerações, não diviso qualquer vício a ser sanado na decisão embargada. Dessa forma, ausente qualquer vício, necessária se faz a rejeição dos Embargos de Declaração em exame. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO para manter incólume a decisão impugnada. Preclusa essa decisão, aguarde-se o prazo para apresentação de resposta ao Agravo de Instrumento. Após, retornem os autos para prolação do voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de abril de 2023 15:42:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador